Tribunal: TJES
Processo: 5001951-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001951-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GUSTAVO MULLER VALCHER e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RELATO DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Conforme entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça, “
embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação
.” (RHC n. 120.880/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) Além disso, é cediço que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, “
restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.
” (AgRg no AREsp n. 1.761.375/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

2. Hipótese em que a vítima se manifestou no sentido de que as medidas protetivas ainda se fazem necessárias, de modo que se revela precipitada a revogação das medidas deferidas em favor da vítima, mormente ante o relato de que a cessação dos atos de violência doméstica e familiar somente se deram após o deferimento das medidas, o que evidencia a urgência e a necessidade de sua manutenção.

3. Certo que as medidas protetivas não podem perdurar
ad eternum
, razão pela qual se mostra necessária a fixação de prazo para avaliação acerca da necessidade de permanência ou não das medidas.

4. Ordem parcialmente concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THIAGO DONATTI LEÃO ALVARENGA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª
VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência tombado sob o nº 0000162-17.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação das medidas deferidas em desfavor do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, a inexistência de risco à vítima a justificar a manutenção das medidas protetivas outrora deferidas, salientando que, após 02 (dois) anos de deferimento das medidas, não houve notícias de descumprimento por parte do paciente.

Aponta que as medidas protetivas “
estão condicionadas à demonstração da sua urgência, necessidade, provisoriedade e instrumentalidade”.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se as medidas protetivas e, em caráter subsidiário, a fixação de prazo determinado para vigência das medidas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4443956).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4457566), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THIAGO DONATTI LEÃO ALVARENGA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª
VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência tombado sob o nº 0000162-17.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação das medidas deferidas em desfavor do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, a inexistência de risco à vítima a justificar a manutenção das medidas protetivas outrora deferidas, salientando que, após 02 (dois) anos de deferimento das medidas, não houve notícias de descumprimento por parte do paciente.

Aponta que as medidas protetivas “
estão condicionadas à demonstração da sua urgência, necessidade, provisoriedade e instrumentalidade”.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se as medidas protetivas e, em caráter subsidiário, a fixação de prazo determinado para vigência das medidas.

Consta dos autos que, 06 em janeiro de 2021, a autoridade policial apresentou pedido de medida protetiva de urgência em favor de Cristiane Maia Melo Donatti, narrando que a vítima e o requerido foram casados por 12 (doze) anos, sendo que tiveram um filho dessa relação que, a época, contava com 06 (seis) anos.

De acordo com a vítima, durante a relação conjugal ocorreu episódios de violência doméstica com agressões físicas e verbais e, após o término da convivência, o requerido passou a perseguir a vítima, tentando entrar em contato com frequência, e, no dia dos fatos (05/01/2021), o requerido chegou na residência dos genitores da vítima, local onde ela teria se mudado após o fim do relacionamento, e, insistentemente, quis falar com ela chegando a adentrar na residência.

Em virtude dos fatos narrados, em 08/01/2021 a autoridade judicial concedeu as seguintes MPU’s que obrigam o acusado (ID nº 4379128):

1) FICA PROIBIDA a pessoa do requerido de se aproximar da vítima e da residência onde esta reside pela distância mínima de 200 (duzentos) metros. Caso residam na mesma casa, o afastamento do lar deve ocorrer obrigatoriamente;

2) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os locais onde a vítima já se encontrar;

3) FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima.

Posteriormente, as medidas em questão foram mantidas pela autoridade indigitada coatora em 28/09/2021 (ID nº 4379133) e em 08/02/2023, sob o argumento de que a vítima manifestou o interesse na manutenção das medidas.

Com efeito, conforme entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça, “
embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação
.” (RHC n. 120.880/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Além disso, é cediço que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, “
restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.
” (AgRg no AREsp n. 1.761.375/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

No caso em tela, como se percebe, as medidas protetivas deferidas pela autoridade coatora já se encontram em vigor há 02 (dois) anos, não havendo nos autos notícias acerca do descumprimento por parte do acusado, o que, a princípio, afastaria a necessária urgência para a sua manutenção.

Não obstante, conforme certidão de ID nº 4379136, a vítima se manifestou no sentido de que as medidas protetivas ainda se fazem necessárias, embora não tenha justificado o porquê de manutenção das referidas medidas.

Nesse contexto e tendo em vista a via estreita do
writ
, entendo que se revela precipitada a revogação das medidas deferidas em favor da vítima, mormente ante o relato de que a cessação dos atos de violência doméstica e familiar somente se deram após o deferimento das medidas, o que, a meu ver, ainda evidencia a urgência e a necessidade de sua manutenção.

De outra banda, é certo que as medidas em questão não podem perdurar
ad eternum
, na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, razão pela qual entendo ser necessária a fixação de prazo para avaliação acerca da necessidade de permanência ou não das medidas.

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
a ordem pleiteada, de modo a fixar o prazo de 06 (seis) meses para reavaliação da necessidade ou não de manutenção das medidas protetivas, mediante intimação prévia da vítima para que justifique a necessidade da manutenção.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________